Tribunal: TJBA
Processo: 8005582-89.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005582-89.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOAO CERQUEIRA TEIXEIRA NETO registrado(a) civilmente como JOAO CERQUEIRA TEIXEIRA NETO

Advogado(s)
:
JOAO CERQUEIRA TEIXEIRA NETO registrado(a) civilmente como JOAO CERQUEIRA TEIXEIRA NETO

APELADO: ARATU IATE CLUBE

Advogado(s)
:
MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FEITO JULGADO IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO NO ART. 6º DO ESTATUTO. SUPOSTA IMPOSIÇÃO DE ANONIMATO DOS VOTANTES. INEXISTÊNCIA DESTA CONDIÇÃO NO MENCIONADO ARTIGO. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO AO ACESSO AOS DOCUMENTOS SOLICITADOS. OBRIGATORIEDADE DE REALIZAÇÃO DE SINDICÂNCIA PARA APROVAÇÃO DO INGRESSO DE NOVO SÓCIO. ACESSO À DOCUMENTAÇÃO. NECESSIDADE. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO. TRANSPARÊNCIA. SENTENÇA QUE DEVE SER REFORMADA. AUSÊNCIA DE IMPEDITIVO LEGAL E ESTATUTÁRIO AOS DOCUMENTOS SOLICITADOS. FEITO JULGADO PROCEDENTE. IMPOSIÇÃO DE FAZER QUANTO À GARANTIA DE ACESSO AOS DOCUMENTOS REQUERIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. OBRIGAÇÃO INCIDENTE SOBRE O RECORRIDO. MANUTENÇÃO DOS PARÂMETROS QUANTITATIVOS CONSTANTE NA SENTENÇA.

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação n.
8005582-89.2021.8.05.0001
,
em que são Apelante
JOAO CERQUEIRA TEIXEIRA NETO
e como Apelado, respectivamente,

ARATU IATE CLUBE.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao
RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Arnaldo Freire Franco

Juiz Substituto de 2º Grau Convocado – Relator